Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-14.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DAS CUSTAS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 42, §1o, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão proferida pelo Relator nos autos do Recurso Inominado que declarou a deserção do recurso manejado pelos Recorrentes.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Em suas razões recursais, os Agravantes afirmam ter cumprido a determinação de recolhimento das custas processuais e que, portanto, o recurso não poderia ter sido declarado deserto.
4. Em contrarrazões, a Agravada defende o não conhecimento do recurso e a manutenção da decisão agravada, Id n. 60096065.
5. O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção"
6. Sobre o tema, os artigos 29, inciso I, e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, dispõem que o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
7. No caso em apreço, é incontroverso que os Agravantes não cumpriram a determinação de juntada do comprovante de recolhimento das custas no prazo concedido, e optaram, por vontade própria, por efetuar o pagamento da guia após a fluência do prazo de quarenta e oito horas, a despeito de terem sido expressamente advertidos de que a intimação feita para sua comprovação não se tratava de concessão de prazo adicional.
8. Logo, evidenciado o descumprimento da obrigação que competia aos Recorrentes, frisa-se, independentemente de intimação, indubitável a deserção do recurso manejado pelos Recorrentes e a correção da decisão atacada.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.